Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-70.2026.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000037-70.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 706.366.998-20 (IMPETRANTE), LUIZ GUILHERME MERIJ MARIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 061.756.021-88 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CONDOMINIO EDIFICIO MARCELO III - CNPJ: 33.053.141/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança no:
1000037-70.2026.8.11.9005.

Impetrante(s):
ORIOVALDO NOGUEIRA DA SILVA E LUIZ GUILHERME MERIJ MÁRIO NOGUEIRA DA SILVA.

Impetrado(s):
MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Litisconsorte(s):
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARCELO III.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO
WRIT
. SUSPENSÃO DOS ATOS ATÉ JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança com pedido liminar impetrado contra decisão de Juizado Especial Cível que determinou a expedição de carta de adjudicação, atos registrais e desocupação de imóvel, antes do decurso do prazo recursal, em execução fundada em acordo judicial, alegando ilegalidade dos atos expropriatórios e risco de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato judicial que determina atos expropriatórios antes do esgotamento do prazo recursal; (ii) estabelecer se a prática desses atos configura ilegalidade apta a justificar sua suspensão até o julgamento do recurso cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se o mandado de segurança contra ato judicial em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, especialmente quando há risco de dano irreparável e ausência de recurso com efeito suspensivo eficaz.

O cumprimento de liminar no mandado de segurança não acarreta perda de objeto, subsistindo o interesse no julgamento de mérito do
writ
.

A expedição de carta de adjudicação e a determinação de atos registrais imediatamente após a sentença, sem aguardar o prazo recursal, violam o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A atribuição de efeito suspensivo ao recurso inominado, decorrente de liminar no mandado de segurança, não afasta a necessidade de confirmação definitiva da medida para assegurar a utilidade do recurso.

A suspensão dos atos expropriatórios preserva a efetividade do recurso sem impedir o regular prosseguimento da execução.

A discussão sobre eventual excesso de execução constitui matéria de mérito do recurso inominado, não sendo apreciável na via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. Admite-se mandado de segurança contra ato judicial quando configurada ilegalidade manifesta com risco de dano irreparável.

2. A prática de atos expropriatórios antes do esgotamento do prazo recursal viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

3. O cumprimento de liminar em mandado de segurança não implica perda de objeto do
writ
.

4. A suspensão de atos expropriatórios assegura a utilidade do recurso sem impedir o prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 12.016/2009, art. 5o, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STJ, AgInt no MS no 24.775/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 22/10/2019; STJ, AgInt no AREsp no 1.903.949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/02/2022; STJ, AgInt no MS no 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/10/2019; STJ, AgRg no RMS no 28.333/PA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/11/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido liminar,
impetrado por
Oriovaldo Nogueira da Silva e Luiz Guilherme Merij Mario Nogueira da Silva
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, nos autos do processo no
0060797-05.2013.8.11.0001
, tendo como litisconsorte passivo o
Condomínio Edifício Marcelo III
.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

a) O Juízo de origem determinou a prática de atos expropriatórios definitivos, notadamente a expedição de
carta de adjudicação,
bem como a expedição de ofícios e determinações ao Registro de Imóveis para baixa, averbações e demais providências
registrárias, antes
do decurso integral do prazo recursal
;

b) A execução estaria baseada em
cálculos excessivos
, com inclusão de parcelas e encargos estranhos ao título judicial (acordo homologado no valor de R$ 17.967,80);

c) Houve
unificação de dois processos
(
0060797-05.2013.8.11.0001 e 0006655-23.2016.8.11.0041
) sem a adequada demonstração dos valores devidos em cada um;

d) Os atos expropriatórios têm
vocação de irreversibilidade prática
, com risco de consolidação registral do bem;

e) determinação de desocupação do imóvel adjudicado, no prazo de 30 (trinta) dias, na vigência de prazo recursal.

No ID 341438852, foi
deferida parcialmente a liminar
pleiteada para:

a)
SUSPENDER
a eficácia da

carta de adjudicação

expedida nos autos do processo no
0060797-05.2013.8.11.0001
, bem como de
quaisquer atos subsequentes
de transferência, imissão na posse, baixa, averbação ou consolidação de propriedade, até julgamento final deste mandado de segurança ou ulterior deliberação desta Turma Recursal;

b)
DETERMINAR
a expedição de
OFÍCIO

ao 6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT (matrícula no 37.213),
para que se

abstenha

de praticar quaisquer atos de registro, averbação, baixa ou transferência decorrentes da adjudicação, até ulterior deliberação;

c)
SUSPENDER
a

ordem de desocupação

do imóvel no prazo de
30 (trinta) dias
, até julgamento final deste
mandamus
.

A autoridade coatora prestou informações no ID 342336378.

Não houve a apresentação de manifestação do litisconsorte passivo, conforme certidão anexada no ID 351006894.

O Ministério Público, no ID 351409372, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Embora o mandado de segurança não seja, em regra, substitutivo de recurso (Súmula 267/STF), a jurisprudência admite seu cabimento excepcional contra ato judicial quando presente
ilegalidade manifesta
ou
teratologia
, especialmente quando houver
risco de dano irreparável
e inexistir recurso dotado de eficácia imediata.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS.

1.
Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante
. Precedentes.

2. No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao recurso especial no 1.712.184, manteve o não provimento da ação rescisória em que se discuta o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo rescindendo. 3. Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus. Assim, deve ser mantido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS n. 24.775/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 22/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (Grifei)

Compulsando os autos de origem sob no
0060797-05.2013.8.11.0001
, verifica-se que o impetrante, em
23/01/2026
, interpôs recurso inominado contra a sentença de adjudicação e extinção processual, o qual foi recebido pelo Juízo singular em
26/01/2026
no efeito suspensivo.

No caso, poder-se-ia argumentar que, tendo o próprio Juízo de origem atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado, os atos expropriatórios estariam suspensos, tornando desnecessário o julgamento do mandado de segurança.

No entanto,
a decisão do MM. Juiz de origem é
expressa
ao afirmar que atribuiu efeito suspensivo ao recurso inominado em razão da
liminar concedida
neste mandado de segurança (no 1000037-70.2026.8.11.9005). Vejamos:

“3-Em relação ao efeito atribuído, registro que, existe mandado de segurança aviado sob o número 1000037-70.2026.8.11.9005 (Relator: Juiz Membro Gonçalo Antunes de Barros), que concedeu liminar para não se exigir o cumprimento imediato da sentença, de onde, por tal motivo, somente resta a este magistrado atribuir ao recurso o efeito suspensivo”.

Portanto, verifica-se que a atribuição de efeito suspensivo foi
decorrente
do cumprimento da liminar concedida neste
writ
.

Desse modo, a
manutenção
da suspensão dos atos expropriatórios
depende

da

concessão definitiva da segurança
.

Ademais, o

Superior Tribunal de Justiça
já enfrentou situação análoga, firmando entendimento de que o
cumprimento da liminar
pela autoridade coatora
não acarreta perda de objeto
do mandado de segurança:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PERDA DE OBJETO. NÃO CARCATERIZADA
. SÚMULA 568/STJ. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS DE PROTEÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNIO NÃO PROVIDO.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, ainda que contrariamente à pretensão da parte recorrente, não padecendo o acórdão atacado de qualquer vício.

2. Esta Corte de Justiça entende que a repetição de peças anteriores nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma da sentença.

3.
A Jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que o cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
.

4. Acolher a pretensão da recorrente, ora agravante, no sentido de que a sua opção construtiva atende aos preceitos legais aplicáveis, enseja o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

5. Agravio interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.903.949/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019.) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS SUB JUDICE. NOMEAÇÃO POR DECISÃO LIMINAR. JULGAMENTO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. NÃO-OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS n. 28.333/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/11/2014, DJe de 3/12/2014.) (Grifei)

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a sentença de extinção das execuções pela adjudicação do imóvel foi proferida em
27/11/2025
, com publicação em
01/12/2025
.

Os impetrantes opuseram embargos de declaração em
08/12/2025
, que foram julgados em
10/12/2025
.

No entanto, em
28/11/2025
, houve a expedição da carta de adjudicação e os comandos ao Registro de Imóveis, ou seja,
imediatamente após a sentença
, sem aguardar o decurso do prazo recursal.

Tais atos foram praticados antes do esgotamento do prazo recursal, o que configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Logo, a prática de atos expropriatórios definitivos antes do esgotamento do prazo recursal configura ilegalidade manifesta, passível de correção via mandado de segurança.

Por outro lado, os impetrantes alegam que a execução estaria baseada em cálculos excessivos, com inclusão de parcelas e encargos estranhos ao título judicial.

Essa questão, contudo, é matéria de mérito do recurso inominado, não podendo ser apreciada neste mandado de segurança.

Logo, impõe-se a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento do recurso inominado, garantindo a utilidade prática da insurgência.

Desse modo, se o recurso inominado for provido, os atos expropriatórios estarão suspensos, evitando-se dano irreparável.

Por outro norte, se o recurso inominado for desprovido, os atos expropriatórios poderão ser retomados, sem prejuízo à parte exequente.

Ademais, a suspensão dos atos expropriatórios não impede o prosseguimento da execução. Apenas garante que eventual recurso tenha utilidade prática.

Com essas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA
para:

a)
SUSPENDER
a eficácia da carta de adjudicação expedida nos autos do processo no
0060797-05.2013.8.11.0001
, bem como de quaisquer atos subsequentes de transferência, imissão na posse, baixa, averbação ou consolidação de propriedade, até o julgamento definitivo do recurso inominado ou ulterior deliberação;

b)
DETERMINAR
ao
6o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT
(matrícula no 37.213) que se abstenha de praticar quaisquer atos de registro, averbação, baixa ou transferência decorrentes da adjudicação, até o julgamento definitivo do recurso inominado ou ulterior deliberação;

c)
SUSPENDER
a ordem de desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, até o julgamento definitivo do recurso inominado ou ulterior deliberação;

d)
DECLARAR
a ilegalidade da prática de atos expropriatórios definitivos (expedição de carta de adjudicação e determinação ao Registro de Imóveis) antes do esgotamento do prazo recursal, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).

CONFIRMO
, portanto, a
liminar
anteriormente concedida,
tornando-a definitiva
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Preclusa a via recursal, comunique-se o Juízo de origem para conhecimento. Após, arquive-se.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026